Tribunal: TJMT
Processo: 1033451-79.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Organização criminosa. Fraude eletrônica. Lavagem de capitais. Ordem denegada
I. Caso em exame
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033451-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ADEMILTON MARCELO MORAES DE SA - CPF: 073.088.431-73 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E
menta:
D
ireito processual penal.
H
abeas corpus.
P
risão preventiva.
G
arantia da ordem pública
.
O
rganização criminosa.
F
raude eletrônica.
L
avagem de capitais.
O
rdem denegada

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor
do paciente
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, contra
a d
ecisão que decretou
a
prisão
preventiva do paciente
e contra aquela que a manteve
.

O paciente foi denunciado pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, §3º, da Lei n. 12.850/2013)
;
fraude eletrônica (art. 171, § 2-A, do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998), no âmbito da
Operação Gênesis
.

II. Questões em discussão

Cinco
questões foram analisadas:

(i) ausência de fundamentação idônea e inexistência de requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para
decretação e
manutenção da prisão preventiva;

(
ii
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;

(
iii
) predicados pessoais favoráveis para afastar a prisão preventiva;

(
iv
) desnecessidade da prisão preventiva em razão da instrução criminal estar concluída
;

(v) falta contemporaneidade da prisão preventiva
.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva do paciente está fundamentada na gravidade concreta dos crimes, que envolvem a atuação em organização criminosa estruturada, com prejuízos financeiros vultuosos às vítimas, configurando risco à ordem pública e revelando
periculum
libertatis
.

A decisão de primeiro grau
destaca a ne
cessidade de cessar a habitualidade delitiva do grupo criminoso, do qual, em
tese, o paciente faz parte
.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça ampara a prisão preventiva como necessária para a interrupção das
atividades ilícitas da organização criminosa e para salvaguardar a ordem pública (STJ,
AgRg
no RHC n. 142.263/MG, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021).

É
impossível a
aplicação de medidas cautelares
diversas, porquanto estas não são suficientes para garantir a ordem pública;

Predicados
pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a necessidade de prisão preventiva, conforme consolidado pelo Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

Desne
cessidade
da prisão preventiva
devido à conclusão da instrução criminal não procede, pois a prisão não foi fundamentada apenas na conveniência da instrução, mas também na garantia da ordem pública, permanecendo justificada mesmo após o término da fase instrutória.

A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, considerando que a necessidade da prisão cautelar permanece em razão da gravidade concreta das condutas
imputadas ao paciente (S
TJ,
AgRg
no HC n. 775563/SC,
DJe
12.12.2022).

I
V
.

dis
positivo e tese
s

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento
: A prisão preventiva justifica-se pela necessidade de garantir a ordem pública e cessar as atividades ilícitas de organização criminosa, sendo inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas em
razão
da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade
do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal,
arts
. 312 e 319; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §3º; Código Penal, art. 171, § 2-A; Lei n. 9.613/1998, art. 1º, § 4º.

Jurisprudência relevante citadas
: STJ,
AgRg
no RHC n. 142.263/MG, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021; STJ,
AgRg
no HC n. 775563/SC,
DJe
12.12.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 564852/MG,
DJe
18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública,
em favor de
Ademilton Marcelo Moraes
d
e Sá
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 12 de novembro de 2024
,
por força d
a decisão prolatada no auto de
PePrPr
n.
1002152-89.2023.8.11.0042
, oriundo da
Operação Gênesis
,
em decorrência

da suposta prática dos crimes de organização criminosa (
art. 2º, §3º, da Lei n
.
12.850/2013
), fraude eletrônica (
art. 171, § 2-A, do Código
Penal) e lavagem de capitais (art. 1º, § 4º, da Lei n.
9.613/1998
),
pelo qual foi denunciado
nos autos da Ação Penal n.
1007925-18.2023.8.11.0042
.

Sustenta, o impetrante, que requereu a concessão da liberdade provisória do paciente na audiência de custódia, entretanto, tal benefício foi negado pela autoridade judiciária acoimada coatora.

Afirma
que a autoridade coatora não apresentou fundamentação idônea para
manter
a prisão preventiva do paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assevera
“
No que se refere ao requisito concernente a garantia da ordem pública, a defesa aponta que o paciente não representa qualquer risco a ordem pública, pois durante este tempo em que não foi encontrado, o paciente esteve
morando sempre no mesmo endereço (Rua Vinte e Dois, quadra 25, Lote 10, Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT – telefone 65 993035398), seguindo as regras de bom comportamento, logo não há qualquer evidência concreta que tenha se envolvido em fatos diversos dos que constam na denúncia.
”

Aduz que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois é primário,
tem
residência fixa e ocupação lícita
,
e é
pai de três filhos que dependem economicamente dele, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Salienta que
“
a instrução processual já se encerrou nos autos principais 1007925- 18.2023.8.11.0042, estando o processo em fase de memoriais finais por parte da defesa, não existindo evidências de que o indiciado tenha atrapalhado a investigação policial ou a instrução processual
”.

Registra que
que não há contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão cautelar do paciente com o momento atual, no qual entende não haver mais a necessidade da sua manutenção.

Com base nesses argumentos, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela decisão encontradiça no ID
254538174
, dispensando
-se
as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
256466172
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que se refere à
alegada
ausência dos requisitos legais autorizadores da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, é imperioso consignar que esse pedido não tem consistência, eis que ao prolatar os referidos éditos judiciais o juízo de primeiro grau ressaltou que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo
paciente
– número de vítimas apuradas até então e a vultosa quantia em dinheiro arrecadada com os golpes – revelam uma estrutura organizada, montada com a finalidade de aplicar golpes eletrônicos em um número indeterminado de pessoas e proceder à lavagem do capital arrecadado, além de mencionar a contemporaneidade das condutas praticadas e a necessidade de fazer cessar o grupo criminoso.

Nesse contexto, o magistrado considerou como elemento autorizador da custódia provisória
do paciente
a garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso, do qual
ele
, em tese, faz parte, não havendo
, desse modo,
como se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar sua revogação.

Aliás, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar
e manter
a
prisão preventiva do paciente:

[...]
Demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se o fumus
comissi
delicti – fumaça de um fato punível, pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados nos autos investigativos, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal e encartados no Inquérito Policial.

Nessa senda,

o indício de autoria são
robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto, as provas das existências dos crimes são incontestes, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas,
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

C
om o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Capitais não geram consequências penais, ainda mais praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras, por supedâneo,
a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar esses danos e, que demais vítimas venham a caírem nesses delitos.

É inconteste que,
a decretação da Prisão Preventiva verifica-se essencial a fim de impedir que os suspeitos possam continuar causando seríssimo abalo à situação econômico-financeira da população
, sendo esta condição amplamente demonstrada quando constatada a contumácia criminosa dos representados e os vultosos valores auferidos com os golpes.

A reiterada prática delituosa dos investigados atenta contra toda a coletividade, pois causa grave dano ao bem comum, desta feita, o perigo do estado de liberdade dos imputados se consubstancia no risco da prática de novos crimes.

[...]

O caso dos autos, o grupo
além de incorrer no crime de Lavagem de Capitais, o grupo também é investigado por manter-se com o status de Organização Criminosa
.

[...]

É de
extrema importância salientar que a decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que o agente delituoso perturbe ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação
e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo,
restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado,
constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos representados. [...]
(Trechos da decisão que decretou a prisão preventiva vista nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002152-89.2023.8.11.0042 no ID 110553210).
Destacamos

Neste quadro,
é necessário sopesar a gravidade in concreto dos delitos perpetrados pelos membros da organização:
a uma, porque os danos materiais causados
às vítimas do estelionato somam, até onde se sabe, mais de um milhão de reais;
a duas, porque o
funcionamento do esquema criminoso depende também destes atos “intermediários” entre a aplicação dos golpes e o recebimento do dinheiro pelos criminosos, ou seja, pela transferência dos valores de conta em conta e saques sucessivos de frações do montante recebido.

Nesse sentido, é forçoso
reconhecer a imperiosidade em se obstar as ações de referida organização por meio da prisão preventiva de seus integrantes, suspendendo sua habitualidade delitiva e garantindo a integridade de possíveis novas vítimas
. [...]

(Trechos da decisão que manteve a prisão preventiva vista no ID 254206159).

Destacamos

Malgrado o impetrante sustente a ausência de fundamentação e a inexistência de motivos para a decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente, da leitura dos éditos judiciais acima parcialmente transcritos se depreende que a
sua
constrição
provisória
está ancorada na necessidade de acautelar a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, sobretudo em razão da necessidade de fazer cessar a prática dos delitos, em tese, praticados
pelo paciente
e seus comparsas.

Isso porque os crimes, em tese, vinham sendo praticados contra diversas vítimas, causando-lhes consideráveis perdas financeiras por intermédio de “vultuosos valores auferidos com os golpes”, circunstâncias, essas, que, de fato, revela a periculosidade dos investigados e a imprescindibilidade da prisão cautelar do paciente para salvaguardar a ordem pública. Além disso, o prolator das decisões invectivadas salientou que a medida cautelar se mostra necessária porque o grupo incorreu não só na prática dos crimes de estelionato e de lavagem de capitais, mas também é “investigado por manter-se com o status de
o
rganização
c
riminosa.

Com efeito, examinando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021). Não fosse isso suficiente, como já explanado linhas volvidas, no caso em exame, a prisão
do
paciente objetiva especialmente a paralisação das atividades ilícitas a que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Daí por

que não é demais repetir que
, em relação a pris
ão preventiva do paciente, agiu
corretamente o juízo de primeiro grau, por isso, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia

da

ordem

pública
, da ordem econômica, por
conveniência

da

instrução

criminal
, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Logo, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconhece a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, no caso sob apreciação,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o
periculum
libertatis
, diante da gravidade das condutas praticadas pelo grupo, do qual, em tese, o paciente faz parte a evidenciar a sua acentuada periculosidade.

Por conta disso,
não
se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Ademais
, não obstante o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazada nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Quanto ao argumento de desnecessidade da prisão preventiva em razão da conclusão da instrução criminal, verifica-se, mais uma vez,
sem razão
a alegação do impetrante. Isso porque a prisão preventiva do paciente não foi decretada e mantida exclusivamente com fundamento na conveniência da instrução criminal, mas também para resguardar a garantia da ordem pública, razão pela qual o encerramento da instrução processual não descaracteriza a necessidade da medida cautelar.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, vê-se que essa alegação não se sustenta
,
eis que, conforme
nos termos do
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente da gravidade concreta dos crimes, em tese, perpetrados pelo paciente e da sua periculosidade.

A propósito
,
a respeito da matéria, veja-se a jurisprudência
do
Superior
Tribunal de Justiça

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...]( HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ
-
AgRg
no HC: 775563 SC 2022/0316451-0, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, data de julgamento: 06.12.2022, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 12.12.2022)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas a óbito. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
. Precedentes.

4. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, data de julgamento: 12.05.2020, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 18.05.2020)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente o pleito deduzido em favor de
Ademilton Marcelo Moraes de Sá
; por consequência, denego a ordem de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025